Tribunal: STF
Processo: RE 99444
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-27
Data de publicação: 1986-05-27

Ementa:
SESI. CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA. NÃO SE CONFIGURANDO OFENSA AO
ART. 19, INC. III, LETRA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCIDE O VETO
PREVISTO NO ART. 325, INC. IV, LETRA C DO REGIMENTO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.